Tribunal: TJDFT
Processo: 0700209-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700209-82.2024.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INBRANDS S.A AGRAVADO: WLC COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INBRANDS S.A. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, em sede do cumprimento de sentença 0714407-68.2018.8.07.0001, promovido pelo agravante em desfavor de WLC Comércio Varejista de Roupas LTDA-EPP, indeferiu a sucessão da empresa pelos respectivos sócios uma vez que não fora confirmada a extinção da pessoa jurídica. Em suas razões recursais (ID. 55628952), a agravante alega que contexto fático é indiciário no sentido de que a empresa executada fora inativada, uma vez que não existem contas bancárias, declarações de imposto de renda de pessoa jurídica ou faturamento. Diante deste contexto, afirma que WLC COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA teria encerrado suas atividades em 28/08/2018, de forma irregular, consoante consulta ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (ID. 55628952, pág. 5/18). Assevera que os sócios já foram intimados diretamente pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em fevereiro de 2023 para regularizar a situação empresarial, tendo em vista a ausência de faturamento, de movimentação financeira e de recolhimento de tributos pelos últimos três anos. Argumenta que a sucessão processual não deve ser confundida com a desconsideração da personalidade jurídica. No ponto, ante o conjunto indiciário de elementos que entende confirmar o encerramento irregular da atividade empresarial, aduz ser dispensável a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Fundamenta que o encerramento irregular, combinado à ausência de qualquer atividade – e considerando-se que não houvera prévia liquidação antes do encerramento da sociedade -, é equiparável à morte de pessoa natural. Argumenta que o encerramento da atividade empresarial resulta na perda da capacidade processual da pessoa jurídica. Com esses argumentos, pleiteia que o presente recurso seja conhecido e provido, a fim de reformar a r. decisão agravada e deferir a sucessão processual nos termos do artigo 110 do CPC, c/c o artigo 1.080 do CC e Súmula n. 435/STJ. Preparo recolhido (ID. 55631109). É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2024 às 10:24:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora